Tribunal: TJMT
Processo: 1007396-70.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007396-70.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIMONI INACIO DE OLIVEIRA - CPF: 044.465.881-50 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), J. I. D. O. - CPF: 110.424.961-88 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), J. I. D. O. - CPF: 110.424.961-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT POR MORTE – NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO PELOS DOCUMENTOS MÉDICOS E CERTIDÃO DE ÓBITO DA VITIMA – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT Por Morte, de n. 1007396-70.2021, ajuizada por SIMONI INÁCIO DE OLIVEIRA, por si e representando seu filho JOSIAS RODRIGUES DUARTE FILHO, julgou procedente a pretensão inicial e condenou a seguradora ao pagamento do quantum de R$ 8.437,50 (oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), sendo 50% para a companheira sobrevivente e 12,5% para o filho menor, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do sinistro.

Por consequência, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

A apelante alega que os requerentes não comprovaram a existência de nexo causal entre o acidente e os danos causados à vítima (óbito), ao argumento que eles deixaram de colacionar aos autos Boletim de Ocorrência lavrado por autoridade policial competente no local do sinistro.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. 260449663.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo não provimento do recurso. (ID. 271718896)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A Porto Seguro busca a reforma da sentença, alegando que a parte autora não comprovou a existência de nexo causal entre o acidente e o óbito da vítima, uma vez que não trouxe aos autos Boletim de Ocorrência lavrado por autoridade competente que compareceu ao local e atendeu a ocorrência do sinistro.

Pois bem, em que pese as fartas argumentações apresentadas pela apelante, razão não lhe assiste. Explico.

É que, embora os requerentes não tenham colacionado o Boletim de Ocorrência, eles trouxeram aos autos a Certidão de Óbito e o Prontuário Médico do Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, nos quais constam que o “de cujus” Josias Rodrigues Duarte foi a óbito, vítima de acidente de trânsito (queda de motocicleta), o que, per si só, são provas mais que suficientes do nexo de causalidade existente entre o acidente noticiado nos autos e o óbito da vítima. (ID’s 207398792 e 207398799)

Ademais, como reiteradas decisões proferidas por esta Colenda Câmara, o Boletim de Ocorrência não é documento imprescindível para propositura de ação indenizatória do seguro obrigatório dpvat, mormente nos casos em que há outros meios de provas capazes de demonstrar o nexo de causalidade entre o sinistro e os danos causados à vitima.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - NEXO CAUSAL - DEMONSTRADO PELOS DEMAIS DO PROCESSO - INVALIDEZ PERMANENTE - QUANTIFICAÇÃO DAS LESÕES - REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese a ausência do boletim de ocorrência, o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões observadas pelo segurado resta comprovado pelos demais documentos do processo. (...).(N.U 1000139-42.2019.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono dos requerentes em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025